Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Regime prisional. Substituição da Pena. Proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir. Proporcionalidade.
1 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
2 – Se a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e apenas uma circunstância judicial é desfavorável, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
3 - A pena de suspensão da habilitação - que pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293) - há de ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
4 – Apelação provida em parte.